Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-47.2014.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002768-47.2014.8.14.0096

APELANTE: REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a apelação em ação de reintegração de posse. A embargante alega omissão no julgado, que não teria analisado as teses de nulidade da sentença por (i) violação ao contraditório e à ampla defesa e (ii) admissão de juntada extemporânea de documentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado foi omisso ao não analisar a preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente da consideração de fatos novos alegados em réplica; e (ii) saber se o Acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a preliminar de nulidade processual pela juntada extemporânea de documentos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão, integra-se ao julgado o fundamento de que não há nulidade por cerceamento de defesa se, apesar da inovação fática em réplica, foi garantida à parte contrária a oportunidade de se manifestar e produzir contraprova ao longo da instrução processual (princípio
pas de nullité sans grief
).

Sanada a omissão, assenta-se que a questão da juntada de documentos está coberta pela preclusão, uma vez que a decisão interlocutória que a deferiu não foi impugnada pela via recursal adequada no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar a decisão com a análise dos pontos omissos, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se configura cerceamento de defesa pela consideração de fatos novos alegados em réplica se, ao longo da instrução processual, foi garantida à parte contrária a oportunidade de se manifestar e produzir contraprova, afastando-se a alegação de nulidade quando não demonstrado prejuízo. 3. Opera-se a preclusão sobre a questão da juntada de documentos quando a parte, intimada da decisão interlocutória que a admitiu, deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, 485, I, 561 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1233989, 07047851320198070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, j. 27/02/2020; Acórdão 1239425, 07000216620198070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, j. 18/03/2020; STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, j. 04/05/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002768-47.2014.8.14.0096

EMBARGANTE: REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)

EMBARGADA
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27370482

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)
em face do V. Acordão de
Id. Num.

27370482
, que conheceu e negou provimento aos Agravos Internos do ora Embargante em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, para manter a monocrática guerreada.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. afirma que cedeu em comodato à empresa CH Comércio de Combustíveis LTDA- ME duas bombas duplas, seis bombas simples, um filtro-prensa e três tanques de combustíveis descritos às fls. 03.

Entretanto, após encerrar a relação jurídica com essa empresa, notificou-a para devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, tendo sido surpreendida com a notícia de que a aludida empresa havia vendido o posto, com todos os equipamentos, para a empresa ré.

Notificada a ré para a devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, absteve-se de fazê-lo.
Ressalta que a ré tem usado ilegalmente a imagem da empresa, uma vez que os equipamentos são identificados com a marca Ipiranga, embora não esteja vinculada contratualmente à ré.

Requereu o autor, liminarmente, que a ré se abstenha de usar a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e qualquer material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pede ainda, liminarmente a reintegração de posse dos equipamentos de combustíveis indicados à fl. 03.

No mérito, requer a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de aluguel diário no valor de R$ 100,00 (cem reais) por equipamento. Junta documentos.

Em audiência de justificação, foi indeferido o pedido de liminar de reintegração de posse.

Citada, a ré apresentou contestação, impugnando o valor da causa e aduzindo que este deveria contemplar também o valor do aluguel diário, e não apenas dos bens objeto de comodato, perfazendo o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais).

Ademais, alegou como preliminares, a falta de documentos essenciais à propositura da ação e a inadequação da via eleita.

No mérito, arguiu a improcedência da demanda em razão da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor. Requereu a aplicação da pena de litigância de má fé e, em caso de procedência da demanda, a minoração do aluguel arbitrado. Junta documentos.

Em réplica, a autora refutou a contestação e ratificou os termos da inicial.

A autora, em especificação de provas, requereu a produção de prova documental, a qual foi carreada aos autos, bem como o depoimento pessoal da ré. Já a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Foi ouvido o depoimento pessoal da ré em audiência.

As partes manifestaram-se em alegações finais, ratificando as suas teses.

Transcrevo excerto da SENTENÇA que foi objeto da apelação (id. 3132415):

(...) Quanto à impugnação ao valor da causa, merece prosperar, uma vez que, de fato, foram cumulados os pedidos de reintegração de posse de bens móveis no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e o valor do aluguel diário de R$ 100,00 (cem reais) por equipamento, perfazendo o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais), de conformidade com o art. 292, V e VI, §§ 1º e 2º, do CPC.

Assim, fica corrigido o valor da causa para o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais) nos termos do art. 292, §3º, do CPC, devendo ser os autos encaminhados à UNAJ para o cálculo e oportuno pagamento das custas faltantes.

No tocante à preliminar de falta de documentos essenciais à propositura da ação, não deve ser acolhida, uma vez que já foram carreados aos autos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tendo sido, inclusive, complementada a prova documental por ocasião da especificação de provas, o que foi deferido por este Juízo e não-impugnado oportunamente pela ré.

No que tange à alegação de inadequação da via eleita por ter sido requerida proteção possessória com base no domínio, não merece acolhimento, na medida em que a autora pleiteia a reintegração de posse com base na perda da posse de bens móveis descritos na inicial, concedidos em comodato à empresa sucedida, e não com fundamento na propriedade de tais bens.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas e passo ao exame de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou que era a possuidora dos bens móveis descritos na inicial.

Isso porque, conforme fato público e notório, a autora Ipiranga associou-se à americana Chevron/Texaco, esta última signatária do contrato de comodato firmado com a empresa U.B.NOVELINO COMÉRCIO (UBN), avença essa que estabelecia o empréstimo dos bens descritos na inicial à comodatária, a qual ficava obrigada a devolvê-los no prazo de trinta dias, quando instada a tanto, e a não transferi-lo a terceiros consoante cópia do documento de fls. 150/154.

Conforme confissão da representante legal da empresa ré, o posto UBN, com todos os seus bens, foi alienado à empresa ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA consoante depoimento de fl. 210 verso, o que não fora admitido pelo contrato firmado entre a autora e a UBN, esta última mera comodatária dos bens em disputa.

Assim, instada a ré a devolver os bens cuja posse mantinha de forma injusta, absteve-se de fazê-lo conforme se extrai da cópia da notificação de fls. 49/50 e da confissão em sede de contestação e depoimento pessoal, estando, pois, em mora desde então.

Assim, entendo que deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC/2015. Por outro lado, deve ser condenada a ré ao pagamento de aluguel diário de R$ 100,00 (cem reais) pelo uso de cada um dos equipamentos mencionados na inicial, valor compatível com o de mercado, conforme se depreende da cláusula VIII do contrato juntado às fls. 150/154, desde a data da notificação extrajudicial até a data da efetiva reintegração de posse.

(...)

Quanto à afirmação constante na inicial, segundo a qual a ré tem usado ilegalmente a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, por não ter sido impugnada de forma específica em contestação, tornou-se incontroversa, devendo ser deferida a liminar de abstenção de continuidade de tal uso, conforme pleiteado na inicial.

Com efeito, deve ser julgada procedente a demanda, indeferindo-se o pedido de litigância de má fé, por não se ter verificado qualquer das situaçães fáticas previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, julgo procedente a ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. em face de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA.

Determino, em caráter liminar, que a ré abstenha-se de usar a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e qualquer material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ademais, defiro a liminar de reintegração de posse dos equipamentos de combustíveis indicados à fl. 03, que ora torno definitiva. Expeça-se o mandado de reintegração de posse.

Condeno a ré ao pagamento de aluguel diário no valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo uso de cada um dos equipamentos mencionados na inicial desde a data da notificação extrajudicial até a data da efetiva reintegração de posse, observados os juros legais e a correção monetária pelo índice IPCA-E.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Indefiro o pedido de litigância de má fé.

Providencie a UNAJ o cálculo das custas com base no valor da causa de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais) a fim de que haja a complementação das custas pendentes pelo vencido. P.R.I.C.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos.

São Francisco do Pará, 04/07/2019.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito

Inconformada a REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL pleiteando a reforma sentença nos seguintes termos:

Preliminarmente, argumenta que o valor atribuído à causa não corresponde ao benefício econômico pretendido.

Afirmou que a ação foi proposta sem os documentos necessários que comprovassem a existência de um contrato de comodato com a apelada e que a ação possessória não seria o meio adequado para a pretensão da apelada, sugerindo a inadequação do rito escolhido.

Prossegue, negando qualquer relação comercial direta com a apelada e a existência de qualquer sucessão empresarial entre a empresa CH Comércio de Combustível LTDA-ME e a apelante. Reiterou que não houve qualquer transação comercial ou sucessão de bens entre as partes, conforme sustentado pela apelada.

Afirmou que a apelada não conseguiu demonstrar a posse dos bens objetos da ação e que os documentos apresentados não comprovam a transferência de posse ou a existência de um contrato de comodato válido entre as partes.

Por fim, alega que a pretensão possessória da apelada estaria prescrita, visto que a ação foi proposta mais de dez anos após a rescisão do contrato de comodato firmado com a empresa UB Novelino Comércio.

Requer que:

Seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Sejam reconhecidas as preliminares arguidas, especialmente quanto à ausência de documentos essenciais e à inadequação da via processual.

Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as preliminares, seja reconhecida a prescrição da pretensão possessória.

Contrarrazões apresentadas no ID. 3132418.

Recebi o recurso, sem efeito suspensivo, apenas no capítulo da sentença que concedeu a liminar, com base no art. 1012, § 1º, inciso V, do CPC.

Contra este ato houve a interposição do Agravo Interno (ID. 11262629).

Sem contrarrazões.

Proferi a monocrática ali vergastada, sendo assim ementada (id. 21294270):

(...) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. COMODATO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS REJEITADA À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

1. Trata-se de Apelação Cível proposta por Rede Top Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., atual denominação de Albuquerque e Albuquerque Dist. Derivados de Petróleo Ltda., contra Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., visando reformar sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada.

2. A pretensão possessória da autora é fundamentada na posse injusta mantida pela ré sobre equipamentos cedidos em comodato à empresa antecessora, que posteriormente alienou o posto com os bens móveis à ré sem autorização da comodante.

3. Sucessão do pacto de comodato demonstrada.

4. Notificada a ré para a devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, absteve-se de fazê-lo, configurando o esbulho possessório.

5. A sentença recorrida rejeitou as preliminares de falta de documentos essenciais e inadequação da via eleita, reconhecendo a existência de comodato e a posse injusta pela ré. Confirmou-se a procedência do pedido de reintegração de posse dos bens e a abstenção de uso da marca Ipiranga pela ré, bem como a condenação ao pagamento de aluguéis diários pelo uso dos equipamentos.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Transcrevo também o dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
in totum
a sentença combatida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 21594159
), a Embargante sustém a existência de vício na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a monocrática não teria apreciado as seguintes teses:

A. A preliminar recursal de nulidade da sentença em razão de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, em função do juízo de piso ter decidido a causa com base em fatos narrados em réplica, sobre os quais não foi oportunizado à apelante (ré) o direito de exercer o contraditório ou de produzir contraprova;

B. A preliminar recursal de impugnação a decisão que deferiu a juntada extemporânea de documentos;

C. A preliminar recursal de nulidade da sentença
extra petita
;

D. A defesa de mérito quanto à desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
do aluguel cobrado para o patamar de 0,5% meio por cento ao mês.

Contrarrazões no
Id. Num. 21798617
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

Proferi a decisão MONOCRÁTICA que rejeitou os embargos, assim ementada (id. 25536238):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Embargante, mantendo a sentença de procedência em Ação de Reintegração de Posse movida pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Alegações de omissão quanto à análise de preliminares recursais e à desproporcionalidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar as preliminares recursais de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, de impugnação à juntada extemporânea de documentos e de ocorrência de sentença extra petita; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da defesa de mérito relacionada à desproporcionalidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há omissão na decisão monocrática, pois as preliminares recursais foram devidamente analisadas e afastadas, com fundamentação clara e suficiente. A decisão abordou a questão da suficiência dos documentos juntados à inicial, a validade do comodato e a regularidade da notificação para devolução dos bens, bem como a alienação do estabelecimento comercial com a sub-rogação nos contratos.

2. Inexistência de omissão quanto à alegação de sentença extra petita, considerando que a determinação de abstenção do uso da marca Ipiranga decorre do poder geral de cautela do juiz e está em consonância com o pedido formulado na inicial.

3. Não é cabível, em sede de Embargos de Declaração, a rediscussão do quantum indenizatório, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada na decisão monocrática.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir matéria já analisada e decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 1.022, 1.024, § 2º; CC, arts. 1.144, 1.146, 1.148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº. 401.749/SC; STJ, Resp 15.774-0-SP- EDcl.; STF - Rcl: 44145 RO; TJ-RJ - APL: 00922208220188190001; TJ-RS - AC: 70076450436 RS; TJ-GO - APL: 02426480920118090128; TJ-MG - AC: 10452120043545001 MG.

AGRAVO INTERNO
(id. 26145269)
por
REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)
contra a decisão monocrática de id. 21294270, pelas razões a seguir:

Nulidade das Decisões Monocráticas por Violação ao Princípio da Colegialidade (Art. 941, §2º, CPC):

Alega que a Desembargadora Relatora julgou monocraticamente a apelação e os embargos de declaração sem que o caso se enquadrasse nas hipóteses excepcionais do Art. 932, IV, do CPC, que permitem tal julgamento singular (decisão contrária a súmula do STF/STJ/Tribunal, acórdão em repetitivos, ou entendimento em IRDR/IAC).

Argumenta que a matéria envolvia controvérsia fática e probatória, exigindo julgamento pelo órgão colegiado.

Fundamentos para Reforma da Decisão de Primeira Instância (e, por consequência, das monocráticas):

Nulidade da Sentença por Violação à Ampla Defesa e Contraditório:
A Ipiranga teria alterado substancialmente a causa de pedir após a contestação da Agravante (introduzindo a figura da U.B. Novelino Comércio como comodatária original), sem que a Agravante tivesse oportunidade de se manifestar sobre os novos fatos e documentos, que foram cruciais para a sentença.

Impugnação à Admissão Extemporânea de Provas Documentais:
O juízo de piso teria admitido documentos essenciais juntados pela Ipiranga após a contestação, o que seria precluso, causando prejuízo à defesa.

Nulidade da Sentença por ser
Extra Petita
:
A sentença teria concedido à Ipiranga pedidos não formulados na petição inicial ou em seus aditamentos (como a abstenção do uso da marca Ipiranga).

Ausência de Documentos Essenciais pela Ipiranga:
A Ipiranga não teria instruído sua petição inicial com documentos indispensáveis para comprovar suas alegações (posse, contrato de comodato com a empresa originalmente citada).

Inadequação da Via Eleita:
A Ipiranga teria ajuizado ação possessória (reintegração de posse) fundamentando-a em direito de propriedade, o que seria matéria de ação petitória, caracterizando carência de ação por falta de interesse de agir.

Prescrição Decenal:
Alega que a pretensão possessória da Ipiranga estaria prescrita, pois o suposto esbulho/rescisão do comodato com U.B. Novelino Comércio teria ocorrido em agosto de 2003, e a ação foi proposta apenas em agosto de 2014 (mais de 10 anos, prazo do Art. 205 do CC).

Incorreta Interpretação do Conjunto Probatório:
Afirma que a Agravante adquiriu o posto de combustível da U.B. Novelino, e que o contrato entre esta e a Ipiranga foi rescindido em 2003. Alegam que a Ipiranga não provou sua posse sobre os bens ou que estes estivessem com a Agravante.

Ausência de Provas do Fato Constitutivo do Direito da Ipiranga:
A Ipiranga não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos que fundamentam seu direito.

o
Eventualidade - Minoração do Aluguel:
Caso mantida a condenação, o valor do aluguel diário de R$100,00 por equipamento seria excessivo e desproporcional ao valor real dos bens (que a Ipiranga teria confessado ser R$12.161,34, e não R$148.700,00), pugnando pela redução para 0,5% do valor dos bens ao mês.

Pedido de Efeito Suspensivo:
Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para evitar dano grave com o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

Pedidos Principais do Agravo Interno:

Decretação da nulidade das decisões monocráticas por violação ao princípio da colegialidade.

Subsidiariamente, a reforma da sentença de primeira instância para acolher as preliminares de defesa e extinguir o processo, ou, no mérito, julgar improcedentes os pedidos da Ipiranga, ou ainda, reduzir o valor do aluguel.

Manifestação de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
no id. 26145277.

Contrarrazões no id.
26532606
.

Sobreveio o Acordão ora impugnado, cuja ementa transcrevo (
Id. Num. 26732002
)
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta. A apelação visava à reforma da sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., referente a equipamentos cedidos em comodato. A Agravante suscita a nulidade do julgamento monocrático da apelação por violação ao princípio da colegialidade e reitera os fundamentos de mérito e preliminares da apelação, buscando a reforma da sentença de primeira instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(i) é nula a decisão monocrática que julgou a apelação, por suposta violação ao princípio da colegialidade (art. 932 do CPC);
(ii) a petição inicial da ação de reintegração de posse foi instruída com documentos indispensáveis à sua propositura;
(iii) a via possessória é adequada para a pretensão da Autora/Agravada;
(iv) estão presentes os requisitos para a reintegração de posse, notadamente a comprovação do comodato, da posse anterior da Autora/Agravada, do esbulho pela Ré/Agravante (decorrente da alienação do estabelecimento e da notificação para devolução dos bens), e da sub-rogação da Agravante nas obrigações contratuais;
(v) a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a abstenção do uso da marca da Agravada;
(vi) o valor fixado a título de aluguel pelos equipamentos é proporcional; e
(vii) a Agravante trouxe, em seu Agravo Interno, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento monocrático da apelação pelo Relator é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e pela Súmula 568 do STJ, quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Ademais, a interposição do Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, superando eventual nulidade da decisão singular.

2. A petição inicial da ação de reintegração de posse foi instruída com documentos suficientes para o ajuizamento da demanda, como o contrato de comodato e a notificação extrajudicial para devolução dos bens, atendendo aos requisitos dos arts. 320 e 561 do CPC.

3. A ação de reintegração de posse é a via adequada para reaver bens móveis cedidos em comodato e não devolvidos após notificação, caracterizando esbulho possessório, sendo a discussão sobre a propriedade irrelevante para a demanda possessória pura.

4. Restou demonstrada a relação de comodato dos equipamentos e a posterior alienação do estabelecimento comercial à Agravante, que se sub-rogou nos contratos anteriores, nos termos dos arts. 1.146 e 1.148 do Código Civil. A recusa em devolver os bens após notificação caracteriza o esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

5. Não há que se falar em sentença
extra petita
quanto à determinação de abstenção do uso da marca, pois tal medida decorre do poder geral de cautela do juiz e, ademais, constou do pedido formulado na petição inicial em sede de tutela antecipatória.

6. A Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que analisou adequadamente as questões suscitadas na apelação, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático da apelação pelo Relator quando houver entendimento dominante sobre o tema (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ), e eventual nulidade resta superada pelo julgamento colegiado do agravo interno. 2. A aquisição de estabelecimento comercial implica a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração, incluindo o de comodato de bens móveis, respondendo o adquirente pelas obrigações daí decorrentes (arts. 1.146 e 1.148 do CC). 3. A permanência do comodatário na posse do bem após notificação para sua devolução configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse e a fixação de aluguéis. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno que infirmem a decisão monocrática enseja a sua manutenção, conforme mitigação do art. 1.021, § 3º, do CPC pela jurisprudência do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, 320, 561, 926, §1º, 932, IV, V e VIII, 1.021, §3º; CC/2002, arts. 1.144, 1.146, 1.148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631; STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; TJ-RJ - APL: 00922208220188190001; TJ-RS - AC: 70076450436 RS.

A parte Agravante,
REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
,
então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27640502
), a recorrente sustém a existência de
omissões
no julgado do acordão.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de omissão, por não ter enfrentado
duas preliminares recursais essenciais à validade da sentença de primeiro grau:

(i) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da consideração de fatos alegados em réplica sem oportunização de manifestação da parte ré;

(ii)
a nulidade por deferimento da juntada extemporânea de documentos pela parte autora.

Contrarrazões no
Id Num. 27896671
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão a parte embargante. Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE SOBRE A NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de omissão, por não ter enfrentado a preliminar da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da consideração de fatos alegados em réplica sem oportunização de manifestação da parte ré.

Conforme se depreende da leitura do Acórdão embargado, o relatório de fato consignou, entre os fundamentos do Agravo Interno, a arguição de nulidade da sentença por violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a impugnação à admissão de provas documentais extemporâneas.

Contudo, a fundamentação do voto condutor, ao rechaçar as razões do Agravo Interno, não enfrentou tais pontos de forma individualizada, o que, de fato, configura a omissão alegada, a qual passo a sanar,
integrando ao Acórdão os fundamentos que se seguem, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento
.

A Embargante sustenta que a sentença seria nula, pois o juízo de origem teria se baseado em fatos narrados em réplica pela parte autora – notadamente, a alteração do polo passivo do contrato de comodato original, que passou de “
CH Comércio de Combustível Ltda.
” para “
U.B. Novelino Comércio
” –, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório sobre a nova versão fática.

A tese
não
prospera.

Embora a alteração da narrativa fática tenha ocorrido em sede de réplica, a instrução processual que se seguiu garantiu à Embargante múltiplas oportunidades para se contrapor aos novos fatos e documentos apresentados, o que efetivamente ocorreu durante a audiência de instrução e em suas alegações finais. O contraditório, em sua acepção material, não se esgota na manifestação formal sobre cada petição, mas se perfectibiliza na possibilidade de influir efetivamente no convencimento do julgador ao longo de todo o processo.

Não se vislumbra, portanto, prejuízo concreto à defesa da Embargante que justifique a anulação da sentença.

Destarte, impõe-se o provimento dos aclaratórios, tão somente para o fim de integrar o julgado e suprir a omissão apontada, todavia, sem a atribuição de efeitos infringentes.

DA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO - DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de omissão, por não ter enfrentado a preliminar da nulidade por deferimento da juntada extemporânea de documentos pela parte autora.

A Embargante remonta à decisão interlocutória que admitiu a juntada de documentos essenciais pela parte autora após a contestação, alegando a ocorrência de preclusão.

Com efeito, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de modo expresso, a questão preliminar suscitada. Destarte, reconhecido o vício,
passo a saná-lo,
integrando ao acórdão os seguintes fundamentos para a rejeição da preliminar de nulidade:

"A questão relativa à admissibilidade da juntada de documentos pela parte autora, ainda que em momento posterior à petição inicial, encontra-se coberta pelo manto da preclusão. Conforme destacado na própria sentença e nos autos, a prova documental foi complementada por determinação do juízo de primeiro grau, sendo a decisão interlocutória que a admitiu não impugnada pela via recursal adequada no momento oportuno. Operou-se, portanto, a preclusão temporal sobre o direito de se insurgir contra tal ato processual, não sendo cabível reabrir a discussão em sede de apelação.

Ademais, vigora no sistema processual civil o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso, a embargante teve acesso aos documentos juntados e pôde exercer o contraditório sobre eles ao longo da instrução, notadamente em audiência e em suas alegações finais, não logrando demonstrar de que forma a juntada posterior comprometeu sua capacidade de defesa a ponto de justificar a anulação do julgado.

Para além disso, o
juiz é o destinatário final da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A decisão que admitiu os documentos visou à busca da verdade real e ao melhor esclarecimento dos fatos, estando alinhada com os poderes instrutórios do magistrado."

Cumpre dizer que, não obstante a omissão, tal entendimento foi reafirmado no Acórdão ora impugnado.

A matéria foi resolvida ao afirmar que os documentos constantes nos autos eram suficientes e regulares para a procedência da demanda, conforme artigo 320 do CPC. O juiz reputou válidos os elementos probatórios.

Assim o acordão vaticinou expressamente:

(...)
DA FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

O
decisum
de 1º grau julgou a temática nos seguintes termos:

(...) No tocante à preliminar de falta de documentos essenciais à propositura da ação, não deve ser acolhida, uma vez que já foram carreados aos autos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tendo sido, inclusive, complementada a prova documental por ocasião da especificação de provas, o que foi deferido por este Juízo e não-impugnado oportunamente pela ré. (...)

A petição inicial, como o nome já diz, é primeiro ato para a formação do processo judicial, que deve cumprir as disposições do art. 319, do CPC, vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

O art. 320, do CPC, também determina que
“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Referidos documentos, dizem respeito
à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais
.

Sobre o tema colaciono os julgados:

“1. Nos termos do art. 320 NCPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.
A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo.
3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC.”

Acórdão 1233989, 07047851320198070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.

“Acerca do tema, o Código de Processo Civil prevê que o não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da inicial, consoante o disposto no artigo 320 e 321 do CPC, notadamente se há reiteração injustificada da inércia da parte autora no curso do processo.

Para que seja recebida não basta que a petição inicial atenta aos requisitos intrínsecos trazidos pelo artigo 319, CPC. Faz-se necessário, ainda, que esteja necessariamente acompanhada de documentos reputados indispensáveis.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
(REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

Acórdão 1239425, 07000216620198070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020.

No caso, a demanda se trata de ação de reintegração de posse, em que os requisitos estão descritos no art. 561, do CPC, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em vista a alegação de comodato, tornava essencial a demonstração do comodato e a notificação do Comodatário, os quais restaram comprovados com a notificação extrajudicial expedida para a Ré (Num. 3132409 - Pág. 50/51) e o Instrumento Particular de Contrato de Comodato celebrado com a U. B. Novelino Comércio (Num. 3132412 - Pág. 48/54).

Assim, os documentos juntados são suficientes para embasar a demanda, pelo que rejeito a prejudicial. (...)

O Acordão, portanto, considerou que a notificação extrajudicial expedida para a Ré (Num. 3132409 - Pág. 50/51) e o Instrumento Particular de Contrato de Comodato celebrado com a U. B. Novelino Comércio (Num. 3132412 - Pág. 48/54), se traduzem em documentos indispensáveis à propositura da demanda, porquanto se destinam à comprovação das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Desta forma,
acolhem-se os embargos de declaração neste ponto para, suprindo a omissão, integrar ao acórdão a presente fundamentação
, rejeitando a preliminar de nulidade por juntada extemporânea de documentos. A integração, contudo, não altera o resultado do julgamento, sendo desprovida de efeitos infringentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS
, tão somente para s
uprir os vícios de omissão apontados,
integrando ao Acórdão os fundamentos acima expostos,
sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025